Tribunal: TJDFT
Processo: 0732588-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa patrimonial. Sisbajud. Renajud. Novo pedido. Lapso temporal superior a um ano. Princípio da razoabilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova busca por ativos nos sistemas judiciais, sob o fundamento de já constar pesquisa pretérita nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de nova pesquisa patrimonial por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, diante do lapso temporal decorrido e da ausência de bens penhorados.
III. Razões de decidir
3. É razoável a renovação de diligência por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud quando decorrido lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de localização de ativos, ainda que já conste pesquisa anterior nos autos.
4. No caso concreto, observa-se que já se passaram mais de cinco anos desde a última diligência voltada à identificação de bens, circunstância que reforça a razoabilidade da medida ora pleiteada.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680672, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023; TJDFT, Acórdão 1672198, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023.